Tribunal: STF
Processo: ARE 1579358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III e 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação ajuizada por ELVIS AMARILDO VANZUITA em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qual requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais, estes os quais foram orçados em R$ 50.000,00.



    Para tanto, afirma que é portador de deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos) sendo que na data de 23/08/2022 participou de audiência conciliatória perante a Justiça Obreira. Durante a realização do ato, acompanhado pela CEJUSC-JT/Florianópolis e nos autos da reclamação trabalhista de numero 0000506-35.2022.5.12.0037, não lhe fora disponibilizado audiodescritor, conforme havia requerido (evento 1, PROCJUDIC6, pg. 24).



    Também, informa que não houve disponibilidade do processo de maneira acessível através do método braille.



    A União, por sua vez e em sede contestação, requereu a improcedência da ação, pontuando, primeiramente, que não houve requerimento apresentado pelo autor, requisitando a disponibilidade do processo no sistema braille. Em segundo e no que tange ao pleito de áudio descrição, informa que o requerimento foi apresentado no dia 22/07/2022, sendo que a audiência realizou-se no dia seguinte.



    Complementa, por fim, informando que nenhum prejuízo adveio das alegações, uma vez que o encerramento do processo ocorreu com a realização de acordo.



    Por fim, no evento 48, a parte autora manifestou-se informando que não foi possível a juntada da audiência em questão, bem como a ausência de registro agravaria ainda mais a situação.



    Dos vídeos de audiência



    Inicialmente, ressalto que devido ao princípios que regem a conciliação e mediação de conflitos, em especial atenção ao princípio da confidencialidade, é de praxe a não gravação de audiências de conciliação, não havendo qualquer erro procedimental no ponto, tal como alega a parte autora.



    Aliás, tal situação encontra-se mais evidente quando da análise termo de audiência apresentado pela própria autora (evento 48, ANEXO3), que em processo distinto, em instrução, colheu-se o depoimento de testemunha, o que não ocorreu no termo lançado na audiência conciliatória, objeto deste feito (evento 1, PROCJUDIC6, pg. 50)



    Do Estatuto da Pessoa com Deficiência



    O caso em tela envolve a aplicação do Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, partindo de tal diploma normativo houve tratamento do tema, especificamente no âmbito do Poder Judiciário, pela edição da Resolução de nº 401 do CNJ, e que no ponto trata conforme colaciono: Art. 4Para promover a acessibilidade, o Poder Judiciário deverá, entre outras atividades, implementar: I – o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do Braille, da audiodescrição, da subtitulação, da comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação; XIII – a adequação de procedimentos judiciais que garantam a acessibilidade isonômica aos serviços da justiça e a prestação jurisdicional sem barreiras; Dito isso, verifico a existência de comando normativo para a disponibilização de uso da linguagem do sistema braille e da utilização de audiodescrição.



    Da responsabilidade civil



    A parte Ré integra a pessoa jurídica da União, respondendo objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal:



     §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    Entretanto, para a comprovação da responsabilidade civil do estado, deve-se analisar a ocorrência do dano, nexo causal e a ação/omissão na atuação estatal, de maneira a ficar configurada a responsabilidade estatal.



    Maria Helena Diniz, ao abordar o primeiro dos pressupostos da responsabilidade civil, leciona que "a indenização deriva de uma ação ou omissão do lesante que infringe um dever legal, contratual ou social, isto é, se praticado com abuso de direito."



    Não se olvida que a disponibilidade processual na forma prescrita pela resolução normativa tem por objetivo a viabilização da acessibilidade, sendo que eventual falha na prestação poderia configuar ato omissivo passivo de responsabilização.



    Acerca do tema, no que tange à acessibilidade, é importante conceituar o termo:



     "A acessibilidade visa assegurar à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida não apenas uma vida independente, mas também o exercício de seus direitos de cidadania e participação social. Trata-se de norma que decorre do art. 227, II e § 2º, da Constituição Federal, que compele o Estado a criar programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental." (Oliveira, 2019, p.199)



    Expostos tais conceitos e para que reste caracterizada a responsabilidade alegada, deve-se num primeiro momento comprovar-se a omissão estatal em garantir o acesso à pessoa com deficiência, tal como previsto na legislação.



    Conversão do processo em braille.



    No que tange à alegada ausência de disponibilidade do processo pelo sistema braille, verifica-se a ausência de requerimento por parte do autor, não apresentando prova da negativa no fornecimento da documentação conforme alegado, bem como não manifestou-se nos autos trabalhistas, em que pese representado por procurador devidamente constituído.



    Dito isso, não verifico a existência do dano alegado, considerando a ausência de requerimento judicial, não atendido.



    Presença de profissional de audiodescrição.



    Nesse ponto, cabe ressaltar que não há até o momento regulação específica para a profissão de audiodescritor, encontrando-se na câmara o projeto de lei 5156/2013 e que trata do tema (link).



     Assim, num primeiro momento, é importante gizar que a contratação de profissional específico pode encontrar entraves administrativos devido à falta de definição da categoria profissional, cabendo ao judiciário, portanto, em seu âmbito de atuação, encontrar formas de garantir a acessibilidade dos jurisdicionados em atenção ao comando legal.



     É nesse sentido, também, a previsão legal do art. 73 do Estatuto da Pessoa com Deficiência ao prever que: "Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.". O movimento de atuação da Justiça do Trabalho ocorre de forma a capacitar seus servidores, de maneira que estes possam atuar no sentido de a ampliar o acesso ao judiciário, conforme ferramentas disponíveis (link). Assim, por evidente, existindo servidores capazes de atuarem de maneira a garantir o atendimento especializado, não verifica-se a necessidade de contratação de terceiro para que o faça.



     No caso concreto, verifico o atendimento desse objetivo, sendo que a servidora atuante, diretora do núcleo de conciliação, afirma a sua disponibilidade em realizar a audiodescrição, conforme ofício encaminhado (evento 34, OFIC5):



     Aliás, não consta quaisquer das alegações aqui lançadas quando da confecção do termo de acordo (evento 1, PROCJUDIC6, pg. 50).



     Portanto, considerando que não há maiores elementos que possam afirmar a existência do dano, tenho que o pleito também deve ser indeferido no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente